Tribunal: TJSP
Processo: 0000369-22.2011.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO. TESES SEDIMENTADAS PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO JUDICIAL EMPRESTADA À LIDE. DECLARAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO, PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA.
Apelação. Reapreciação de julgamento. Teses sedimentadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Supremo

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO. TESES SEDIMENTADAS PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO JUDICIAL EMPRESTADA À LIDE. DECLARAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO, PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA.
Apelação. Reapreciação de julgamento. Teses sedimentadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Loteamento. Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Teses que alteram a decisão colegiada proferida oportunamente. Improcedência do pedido. Decisão declarada e reformada.
Recurso dos réus provido, prejudicado o apelo da autora.